Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012005-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNA ROMERO CAMARGO - CPF: 060.141.268-05 (APELADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0200-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES DA CONTA CORRENTE DA AUTORA A TÍTULO DE PAGAMENTO DAS APARCELAS DO PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL (CDC, ART. 42, P.Ú., “
IN FINE
”) – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGADOS/DESCONTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). 2. A falta de demonstração da relação jurídica subjacente aos descontos realizados na conta corrente da parte autora conduz à conclusão de que estes foram realizados de forma indevida e, por consequência, geram dano moral indenizável caracterizado “
in re ipsa
”. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. O art. 42, parágrafo único, do CDC, assegura ao consumidor o direito de ser ressarcido em dobro pelo valor cobrado em quantia indevida e efetivamente pagado, ressalvando a hipótese de engano justificável por parte do cobrador. Tratando-se de descontos ilegais na conta corrente do consumidor, não se pode falar, de forma alguma, em engano justificável, sendo de rigor, pois, a condenação à restituição em dobro do indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012005-67.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e também pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais
”

(Proc. no 1012005-67.2019.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por EDNA ROMERO CAMARGO, julgou procedente o pedido para “
declarar a inexistência e inexigibilidade do débito
” subjacente aos descontos realizados pelo Banco e pela Seguradora na conta corrente da autora, bem como para condenar tais instituições ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização pelos danos morais correspondentes, e, ainda, “
ao ressarcimento em dobro dos valores pagos
” (cf. Id. no 62856477).

Os apelantes afirmam a inexistência de ato ilícito e também do próprio dano moral, dizendo, primeiro, que a autora “
declarou ter conhecimento dos direitos e deveres previstos nas Condições Gerais, que lhe foram disponibilizadas no ato da adesão
” e “
autorizou a debitar em sua conta as parcelas do mencionado seguro
”, quando da celebração do contrato, que “
ocorreu via contato telefônico
”, e, depois, que não houve demonstração “
da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima
” (cf. Id. no 62856482 - pág. 3/5).

Afirmam, por outro lado, ser “
incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé
”, o que não ocorreu no caso (cf. Id. no 62856482 - pág. 6).

Pedem, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que afastada a ordem de restituição de valores em dobro e minorado o valor indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 62856488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, anoto que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com o Banco Bradesco e com a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros que justificasse a realização de descontos em sua conta corrente,
independentemente da inversão do ônus da prova, cabia às Instituições/rés demonstrar a efetiva celebração do contrato e autorização dos aludidos descontos, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso, como dito pela sentença, não há mínima comprovação da efetiva celebração de contrato, esta que deveria ocorrer pela exibição do instrumento contratual assinado pelas partes, ou, no mínimo, qualquer elemento de convicção sobre a celebração de contrato de qualquer modalidade (verbal, eletrônica, etc.), o que não ocorreu no caso, pois, apesar de dizerem, na contestação, que “
a contratação do seguro de vida ocorreu via contato telefônico
” (cf. Id. no 62856462 – pág. 7), não anexaram aos autos absolutamente nenhum documento probatório, e, intimadas para tanto, disseram que “
não
(possuem)
outras provas a produzir, além daquelas já carreadas aos autos
” (sic – cf. Id. no 62856475), talvez acreditando que se prestava para tanto a simples exibição de imagens capturadas de telas sistêmicas, o que, como se sabe, não ocorre.

Mantém-se, pois, a conclusão de que as Instituições rés/apelantes
nada fizeram para provar a existência do pacto subjacente aos descontos realizados na conta corrente da autora
.

A
jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação que supostamente recai sobre a parte autora, fato cuja comprovação, no caso, cabia à parte ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – “PRINT” DE TELA – PROVA UNILATERAL – INVIABILIDADE – (...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0002109-56.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrida, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0000447-61.2016.8.11.0093 – Red. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j; 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019 –
grifei
).

“
ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019 –
grifei
).

Quanto à prova do dano moral, uma vez
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a efetiva realização de descontos na conta corrente da parte autora, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA - VALIDADE AFASTADA – (...) DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo signado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1039056-53.2019.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante arbitrado (
R$ 6 mil)
deve ser mantido, seja em razão das notórias capacidades financeiras das Instituições ofensoras (Banco Bradesco e Bradesco Seguros), ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que os descontos indevidos foram realizados na conta corrente onde a autora recebe seu benefício previdenciário.

Por fim, quanto à repetição em dobro, melhor sorte não assiste às Instituições recorrentes, pois, a teor do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
” (
grifei
), e, no caso, tratando-se de descontos em conta corrente em razão de contrato de seguro de vida cuja celebração não restou demonstrada, não se pode, de maneira alguma, cogitar da ocorrência de engano justificável.

A propósito, igualmente já decidiu esta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. (...) É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1016778-24.2020.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020.

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS POR ASSINATURA FALSA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS – (...) - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DOBRO – (...) 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. No caso, ficou demonstrado que o Banco Apelante consignou, indevidamente, parcelas decorrentes do suposto Contrato de Empréstimo, motivo pelo qual é devida a repetição do indébito, em dobro” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0021629-41.2011.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – (...) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO – (...) Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi do art. 373, II, do CPC, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Logo, não demonstrada a regularidade na contratação do empréstimo impugnado, mormente considerando que as provas convergem que o valor correspondente foi transferido para conta diversa da titularidade do beneficiário, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria do consumidor configuram ato ilícito passível de reparação, bem como na repetição do indébito na forma dobrada” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1007866-72.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 07/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020